Tribunal: TJSP
Processo: 1016126-59.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS – Reconhecimento da má-fé - Validade da rejeição dos Embargos de Terceiro ficando indicada a má-fé - Desnecessidade da averbação da existência de ação na matricula - Dispensa de certidão - Ausência de cautela mínima exigida a comprador indicando a má-fé. Embargos de Terceiros – Reconhecimento da má-fé - Apelo improvido.